Tribunal: TJSP
Processo: 1500823-37.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500823-37.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante ALEX
INACIO DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-37.2019.8.26.0129 -Voto no 44.150
2
VOTO RELATOR No 44.150
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500823-37.2019.8.26.0129
APELANTE: ALEX INACIO DE MOURA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: 2aVARA CRIMINAL CASA BRANCA
ALEX INACIO DE MOURA APELA da r. sentença de
fls. 328/339, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Ana Rita De Oliveira
Clemente, que o condenou como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40,
inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, à pena privativa de 07 (sete) anos, 11
(onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor
unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao
tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da
execução.
Inconformado, apela da sentença, visando a absolvição
por insuficiência de prova de autoria. Subsidiariamente, a absolvição em
razão do crime impossível, devido a ineficácia absoluta do meio, o
cumprimento do regime menos gravoso e a substituição da pena privativa
de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 377/389).

Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 393/397, o Ministério Público pugna pelo não
provimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer às fls.
411/416, opinou pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-37.2019.8.26.0129 -Voto no 44.150
3
Consta dos autos que, no dia 28 de agosto de
2019, por volta de 15h10min, na Penitenciária Joaquim de Sylos Cintra, na
cidade e Comarca de Casa Branca, ALEX INACIO DE MOURA, qualificado
a fls. 44, adquiriu e recebeu, para fins de entrega a consumo de terceiros,
01 (uma) porção de “Cannabis sativa L.” (maconha), pesando 22,8g (vinte e
dois gramas e oito decigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, pesando
22,6g (vinte e dois gramas e seis decigramas), substâncias entorpecentes
que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e
apreensão a fls. 10/11, laudo pericial a fls. 68/72, e exames químico-
toxicológico a fls. 73/75 e 76/78).
A materialidade restou comprovada, conforme
boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11),
laudo de exame químico toxicológico (fls. 76/78) e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Na fase extrajudicial, o apelante negou o
cometimento do delito em comento. Confirmou que os dados do remetente
da correspondência pertenciam ao seu pai, negando ter solicitado ao seu
genitor o envio de droga, atribuindo o fato a algum inimigo que adquiriu
durante sua prisão. Em Juízo, informou que foi chamado ao setor de
inclusão para receber uma encomenda e que lá chegando, o funcionário
informou o nome do remetente e ao afirmar que era seu pai, a caixa foi
aberta e encontrou drogas. Afirmou que o funcionário não lhe informou o
endereço do remetente, tampouco o local da postagem. Acrescentou que
seu pai sempre lhe manda cartas antes para avisar sobre o envio do Sedex
e nessa ocasião, não teria recebido qualquer carta de seu pai. Afirmou ainda
que assinou o termo de responsabilidade porque acreditou ser o seu pai o
remetente e que está preso há seis anos pela prática de roubo, sendo certo
que já passou por três unidades prisionais.
Todavia, a versão exculpatória apresentada pelo
increpado não convence, quando confrontada com o acervo probatório.
A testemunha Adriano Penha Rosa, Agente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-37.2019.8.26.0129 -Voto no 44.150
4
Segurança Penitenciário, em Juízo, informou que na data dos fatos ao
realizar a inspeção da encomenda endereçada ao apelante, localizou no
interior da sola de um tênis as drogas mencionadas na denúncia. Afirmou
que as encomendas chegam ao presídio através dos Correios e que são
encaminhadas ao setor da portaria que realiza uma triagem, onde é
verificado se o remetente está devidamente cadastrado no rol de visitas do
preso. Afirmou ainda em seguida, a encomenda vai para o setor de inclusão
que requisita o preso para buscar a encomenda. Acrescentou que teria
exibido o pacote ao apelante, que confirmou os dados e o nome do
remetente e assinou o termo de responsabilidade, sendo certo que no
momento da apreensão da droga, o apelante teria permanecido em silencio.
Acrescentou que o setor de inclusão é responsável pelo procedimento de
ingresso e saída dos presos da penitenciária e que os funcionários da
penitenciária comparam o local da postagem com o endereço do visitante
cadastrado no rol de visitas e mesmo se houver divergência a encomenda é
encaminhada para o setor de inclusão, pois outra pessoa pode postar o
objeto. Afirmou ainda que o sentenciado pode recusar o recebimento do
Sedex.
A corroborar os fatos, a testemunha Fabio Gizzi
de Marque, Diretor de Segurança e Disciplina, em Juízo, informou que os
funcionários da penitenciária realizaram os procedimentos para a entrega da
encomenda ao acusado e, ao procederem a vistoria, encontraram maconha
e cocaína que estavam ocultadas no solado de um tênis. Afirmou que havia
denúncias anteriores dando conta que Alex Inácio receberia drogas pelo
Sedex, ressaltando que as suspeitas aumentaram tendo em vista a
ocorrência de fato idêntico envolvendo o acusado na penitenciária de Iperó.
Acrescentou as encomendas chegam pelos Correios e passam por uma
triagem no setor de portaria, onde o remetente precisa estar devidamente
cadastrado no rol de visitas do preso, depois o Sedex é encaminhado para o
setor de inclusão e o preso é requisitado para buscar a encomenda. Disse
ainda que os funcionários informam ao preso o nome do remetente e
indagam se aceita ou não receber a encomenda. Afirmou que em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-37.2019.8.26.0129 -Voto no 44.150
5
positivo, o preso assina o termo de responsabilidade e a encomenda é
manualmente vistoriada na presença do destinatário e que não presenciou a
apreensão das drogas. Acrescentou que todas as encomendas passam
pelo raio-x.
Com feito, a valoração do depoimento dos
agentes da lei obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das
pessoas, pois seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como
fator de inidoneidade. Assim, além de não haver qualquer indício de
inidoneidade, não se vislumbrou nenhum motivo para incriminar falsamente
os recorrentes.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação policial, age facciosamente, ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” ( HC
74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição.
Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem
interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade,
sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel.
Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-37.2019.8.26.0129 -Voto no 44.150
6
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo
legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é
apenas vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também,
trazer consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que a droga
destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a condenação do acusado, ora
apelante.
Também não se configura, no caso sub
examine, a hipótese de atipicidade do fato por absoluta ineficácia do meio
empregado, porquanto a lei penal adotou em prol do crime impossível a
teoria objetiva temperada ou intermediária, para a qual somente a
inidoneidade absoluta do meio ou do objeto é que permite o seu
reconhecimento, de maneira que diante da possibilidade, ainda que mínima,
de o agente obter a consumação do delito, não se pode falar em crime
impossível.
Ademais, é pacífico na doutrina e jurisprudência
que a existência de vigilância reforçada ou sistemas de proteção que
dificultem a ação de meliantes não tornam o crime impossível.
In casu, ainda que reduzido, houve risco de que
o increpado obtivesse êxito na empreitada criminosa, de modo que a
ineficácia do meio empregado revela-se relativa, e não absoluta, como
pretende fazer crer a nobre defesa.
Sobre o tema, confira-se aresto elucidativo:
TACRSP: “O crime impossível apenas se caracteriza
quando a consumação não tem qualquer possibilidade de
ser alcançada, sendo que, se a ineficácia do meio
empregado ou a impropriedade do objeto forem
meramente
relativas,
configura-se
a
tentativa”
(RJDTACRIM 27/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-37.2019.8.26.0129 -Voto no 44.150
7
Diante de tal cenário, o édito condenatório, nos
moldes como lançado, era mesmo imperativo.
No mais, bem reconhecida a causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, isto porque o
delito foi cometido no interior do estabelecimento prisional.
A pena aplicada não comporta reparos.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo
59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/06, a pena base foi bem
fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6 (um sexto), pela Magistrada
sentenciante que corretamente verificou a existência dos maus
antecedentes do apelante, resultando a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias multa.
Na fase intermediária, bem reconhecida a
agravante da reincidência (fls. 166/172), o que exasperou a reprimenda na
fração de 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta)
dias multa.
Ao final, com acerto, houve o reconhecimento
da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, o
que majorou a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando no “quantum”
lançado na r. sentença.
De fato, não era mesmo hipótese de aplicação
do redutor da pena, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em
razão da reincidência ostentada.
O regime prisional fixado, qual seja, o inicial
fechado, deve prevalecer, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de
março de 2007, que alterou a redação do artigo 2o da Lei 8.072/90,
permitindo a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos
ou a eles equiparados. Ademais, referido regime é o único capaz de prover
ressocialização ao increpado, tendo em vista que suas limitações são as
mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-37.2019.8.26.0129 -Voto no 44.150
8
delitivo.
Por fim, não são recomendáveis a substituição
ou a suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso
em tela, vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor
punitivo.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator